Tribunal: TJDFT
Processo: 0002552-59.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002552-59.2016.8.07.0016 RECORRENTE: DOMINGOS CALISTO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Crime militar. Extravio culposo de arma de fogo da corporação. Recurso. Tempestividade. 1 - A tempestividade é verificada no ato de interposição da apelação. Há mera irregularidade em apresentar as razões fora do prazo previsto em lei. 2 - A conduta de extraviar, culposamente, arma de fogo e munições da corporação militar caracteriza o crime de desaparecimento, consunção ou extravio, previsto no art. 265 c/c art. 266 do CPM, e não peculato culposo, de que trata o art. 303, § 3o, do CPM. 3 - O ressarcimento ao erário do valor equivalente ao artefato extraviado não constitui causa de extinção da punibilidade do crime do art. 265 c/c art. 266 do CPM. 4 - Apelação provida. O recorrente alega que o acórdão combatido teria violado o artigo 531 do Código de Processo Penal Militar, ao entender que existe mera irregularidade em apresentar as razões fora do prazo previsto em lei. Requer seja reconhecida a preclusão do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028